Tribunal: TJSP
Processo: 1064076-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022; B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA REQUERIDA AMC - SERVIÇOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2022; B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO DA REQUERIDA AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. BUSCA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO.

DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. MESMO APÓS A SENTENÇA A AUTORA RECEBEU COMUNICADO DA SERASA (EM JANEIRO DE 2023), SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO MINAS GERAIS EDUCAÇÃO LTDA., SÓCIA DA AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. (REQUERIDA), ADVERTINDO QUE NA HIPÓTESE DE NÃO PAGAR O DÉBITO RELATIVO A JUNHO/2022, AS INFORMAÇÕES SERÃO DISPONIBILIZADAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES PARA CONSULTA. CONDUTA ABUSIVA REITERADA. VALOR QUE JÁ TINHA SIDO DECLARADO INEXIGÍVEL PELA RESPEITÁVEL SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.